Tribunal: TJES
Processo: 5011728-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011728-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEOTTO ENGENHARIA LTDA e outros

AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM INSOLVÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executado e sociedade empresária contra decisão que, em cumprimento de sentença em trâmite há mais de uma década, deferiu arresto cautelar de bens em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de existência de indícios de confusão patrimonial e blindagem de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os executados possuem legitimidade recursal para pleitear o desbloqueio de bens de terceiros (cônjuge e outras empresas); (ii) estabelecer se é possível a análise de excesso de execução e de pedido de parcelamento do débito não apreciados na origem; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção do arresto cautelar ante indícios de abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, carecendo os agravantes de legitimidade para defender, nesta via recursal, o patrimônio de terceiros estranhos à lide recursal.

A análise de matérias não submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, tais como a correção dos cálculos e o pedido de parcelamento, configura indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O parcelamento do débito é vedado em sede de cumprimento de sentença, por expressa disposição legal.

A fase inaugural do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas juízo de plausibilidade, e não de certeza, quanto aos requisitos do abuso da personalidade.

A existência de robustos indícios de confusão patrimonial, caracterizada pelo descompasso entre a insolvência declarada nos autos e o elevado padrão de vida do executado custeado por pessoas jurídicas, autoriza a medida cautelar de arresto para assegurar o resultado útil do processo.

O regime de separação total de bens, pactuado em casamento posterior à constituição da dívida, não afasta, em cognição sumária, a possibilidade de confusão patrimonial pretérita, mormente diante de indícios de união estável anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O executado carece de legitimidade recursal para pleitear o levantamento de constrição judicial recaída sobre patrimônio de terceiros.

É vedada a análise de matérias não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

A presença de indícios de confusão patrimonial e de ocultação de bens justifica o deferimento de arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 301 e 916, § 7º; CC, arts. 50 e 1.639, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.709/BA, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CEOTTO ENGENHARIA LTDA
e
MAURICIO CEOTTO BRANDÃO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos do
Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
(proc. ref. nº 5006395-84.2025.8.08.0021), deferiu a tutela de urgência cautelar requerida pelo Agravado.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, alegando que não há confusão patrimonial entre o executado Maurício e sua esposa Josiele, uma vez que são casados sob o regime de separação total de bens; (ii) que as viagens internacionais e os veículos de luxo apontados pelo credor são custeados pela empresa da esposa como estratégia de
marketing
, não pertencendo ao executado; (iii) a ocorrência de excesso de execução, apontando suposto erro nos cálculos apresentados pelo credor; (iv) a impossibilidade de bloqueio de bens de terceiros (esposa e suas empresas); e (v) o direito ao parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC, informando o depósito de 30% do valor.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, mantendo-se hígida a decisão de piso.

Em contrarrazões, o Agravado
LUCIANO CEOTTO
argui, preliminarmente, a ilegitimidade dos Agravantes para pleitear a liberação de bens de terceiros (Josiele e suas empresas) e a supressão de instância quanto ao excesso de execução. No mérito, defende a manutenção do arresto ante a robustez das provas de blindagem patrimonial (vida de luxo incompatível com a insolvência declarada), a inaplicabilidade do art. 916 do CPC ao cumprimento de sentença e aponta litigância de má-fé dos recorrentes.

É o relatório.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese: (i) a inexistência dos requisitos do art. 50 do Código Civil, alegando que não há confusão patrimonial entre o executado Maurício e sua esposa Josiele, uma vez que são casados sob o regime de separação total de bens; (ii) que as viagens internacionais e os veículos de luxo apontados pelo credor são custeados pela empresa da esposa como estratégia de
marketing
, não pertencendo ao executado; (iii) a ocorrência de excesso de execução, apontando suposto erro nos cálculos apresentados pelo credor; (iv) a impossibilidade de bloqueio de bens de terceiros (esposa e suas empresas); e (v) o direito ao parcelamento do débito na forma do art. 916 do CPC, informando o depósito de 30% do valor.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, mantendo-se hígida a decisão de piso.

Em contrarrazões, o Agravado LUCIANO CEOTTO argui, preliminarmente, a ilegitimidade dos Agravantes para pleitear a liberação de bens de terceiros (Josiele e suas empresas) e a supressão de instância quanto ao excesso de execução. No mérito, defende a manutenção do arresto ante a robustez das provas de blindagem patrimonial (vida de luxo incompatível com a insolvência declarada), a inaplicabilidade do art. 916 do CPC ao cumprimento de sentença e aponta litigância de má-fé dos recorrentes.

Passo ao exame das questões preliminares e, subsequentemente, do mérito recursal.

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: CONHECIMENTO PARCIAL

I.
I
. Da Ilegitimidade Recursal quanto ao Patrimônio de Terceiros

De início,
verifico que os Agravantes (Maurício Ceotto Brandão e Ceotto Engenharia Ltda.) dedicam parte substancial de seu recurso à defesa da intangibilidade do patrimônio da Sra.
Josiele Cesino da Silva
e das empresas
JC Produtos Naturais Ltda.
e
Action Max Ltda.
, postulando o desbloqueio dos ativos destas.

Ocorre que, a toda evidência, tais pessoas (físicas e jurídicas) possuem personalidade jurídica distinta dos Agravantes e, embora tenham sido atingidas pela decisão de piso, não figuram no polo ativo deste recurso.

Resta já consagrado
em nosso ordenamento jurídico que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, nos termos do artigo 18 do CPC.

o Agravo de Instrumento foi interposto exclusivamente pela pessoa jurídica CEOTTO ENGENHARIA LTDA e pela pessoa física de MAURICIO CEOTTO BRANDÃO. A Sra. Josiele, embora atingida pela decisão, não compõe o polo ativo deste recurso,
assim como sua Empresas
.

Não há, no caso, nenhuma hipótese legal que autorize o executado Maurício ou sua empresa a defenderem, em nome próprio, a esfera patrimonial de sua esposa ou das empresas dela.

Se a Sra. Josiele ou suas pessoas jurídicas se sentiram lesadas pela constrição, caberia a elas, por meio de procuradores constituídos, o manejo do recurso cabível – o que, frise-se, não ocorreu nestes autos.

É preciso deixar claro, que tal omissão não pode ser interpretada como mero erro material passível de correção, mormente quando se constata que a Sra. Josiele Cesino da Silva apresentou defesa autônoma nos autos de origem, patrocinada por advogados distintos daqueles que subscrevem a presente insurgência, o que denota uma estratégia processual própria e a ausência de um litisconsórcio ativo recursal.

Portanto, carecem os Agravantes de legitimidade para postular, nesta via, a defesa de patrimônio de Josiele Cesino da Silva e das empresas JC Produtos Naturais Ltda. e Action Max Ltda.
.

Destarte,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante aos pedidos de liberação de constrições recaídas sobre o patrimônio de Josiele Cesino da Silva, JC Produtos Naturais Ltda. e Action Max Ltda., por manifesta ilegitimidade recursal.

I.
II
. Da Supressão de Instância quanto ao Excesso de Execução
e quanto a
incidência
do art. 916, do CPC.

No que tange à alegação de excesso de execução e incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente, verifico que tal matéria não foi objeto de deliberação na decisão agravada.

O Magistrado de piso limitou-se a deferir a tutela cautelar de arresto
"até o limite do crédito em execução"
, sem adentrar no mérito da exatidão aritmética do
quantum debeatur
.

A apreciação deste tema diretamente pelo Tribunal, antes do contraditório e decisão em primeiro grau, subverteria a ordem processual.

A discussão sobre o valor correto da dívida é matéria de defesa (impugnação ao cumprimento de sentença) que deve ser submetida primeiramente ao crivo do Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O mesmo se diga em relação á pretensão do Agravante de parcelamento do débito, nos moldes do art. 916 do CPC
1
, para o que informa o depósito de 30% do valor.

Para além do disposto no §7º
2
do mesmo artigo 916, que expressamente prevê não ser aplicável tal permissivo ao cumprimento de sentença, é imperioso observar que a matéria sequer é tangenciada na decisão recorrida, a revelar, também neste ponto, a supressão de instância, de modo que não comporta conhecimento o recurso neste tema.

Portanto, também
NÃO CONHEÇO
do recurso
quanto a estas matérias
.

II. DO MÉRITO

Superado o juízo de admissibilidade na extensão acima delimitada, passo à análise da matéria de mérito.

A decisão agravada fundamentou-se no poder geral de cautela (art. 301 do CPC) para assegurar o resultado útil de um processo que se arrasta
há mais de uma década sem a satisfação do crédito.

Compulsando os autos, verifico que o cenário fático delineado na origem é robusto o suficiente para autorizar a medida excepcional. Há elementos probatórios contundentes que indicam uma descompasso gritante entre a insolvência declarada pelo Executado Maurício nos autos e o padrão de vida ostentado socialmente.

O MM. Juízo de origem, ao proferir o
decisum
, amparou-se em um conjunto probatório que, embora não exauriente, apresenta o que qualificou como "
fortes indícios da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, materializado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade
" (id 72362288 – Pág. 3).

Com efeito, a decisão agravada detalha uma série de circunstâncias fáticas que, conjugadas, conferem verossimilhança à tese do Agravado, tais como a aparente omissão do Agravante Maurício quanto à sua participação societária na empresa CEOTTO ENGENHARIA LTDA, o custeio de um elevado padrão de vida, incluindo viagens internacionais de luxo (Maldivas, Dubai, Europa), com recursos das pessoas jurídicas, em detrimento de um esvaziamento patrimonial do Executado.

Há, ainda, a utilização de veículos suntuosos (Porsche e Haval) formalmente registrados em nome das empresas, mas de uso estritamente familiar.

Tais elementos, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase do incidente de desconsideração, são suficientes para justificar a cautela adotada na instância singela, tratando de uma realidade que, certamente, demanda uma dilação probatório e uma instrução ampla.

Cumpre ressaltar, neste ponto, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a fase inaugural do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige um juízo de certeza, mas de
mera plausibilidade.

A cognição exauriente, com a análise aprofundada das provas e teses defensivas, é reservada para o julgamento final do incidente, após a devida instrução processual e o exercício pleno do contraditório.

Nesse sentido, o recente julgado da Corte Cidadã: “
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer apenas a plausibilidade das alegações do requerente. Já a decisão definitiva acerca do deferimento ou do indeferimento do pedido de desconsideração exige juízo de certeza acerca do preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, devendo ser precedida do efetivo contraditório. Inteligência dos arts. 133 a 137 do CPC/2015
.” (AgInt no AREsp n. 2.315.709/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.).

Dessarte, as circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam a controvérsia demandam, inequivocamente, uma maior dilação probatória, sendo temerário, nesta fase incipiente, cassar uma decisão que visou justamente a assegurar o resultado útil do processo, diante de indicativos consistentes de que o Agravante-Executado tem se valido de expedientes para frustrar a satisfação de um crédito judicialmente reconhecido há mais de uma década.

A tese defensiva de que tal estilo de vida e de que tal benesses dispensas ao Agravante seriam mera "estratégias de marketing" da empresa da esposa, ou que o executado apenas a "acompanha para descansar", não se sustenta diante da análise perfunctória própria deste momento processual. Ademais, o custeio de despesas pessoais e de lazer do Agravante (supostamente insolvente) por pessoa jurídica, revela em verdade,
aparente
confusão patrimonial
descrita no art. 50 do Código Civil.

Acresça-se, ainda, que, não obstante o não conhecimento do recurso no que concerne a defesa do patrimônio de terceiros (esposa e suas Empresas), cumpre tecer considerações sobre a alegada a incomunicabilidade de bens do casal em razão do regime de separação total de bens, posto que tema que concerne a alegada confusão patrimonial exigida à desconsideração em voga.

Conforme deixei assente em minha manifestação inicial nestes autos, a questão atinente ao regime de bens não se revela inteiramente incontrovertida.

Conquanto os Agravantes tenham colacionado o pacto antenupcial dando conta do regime de separação de bens, é preciso ponderar que, à luz do §1º do artigo 1.639 do Código Civil, “
O regime de bens entre os cônjuges
começa a vigorar desde a data do casamento
”, o que, no caso em tela, ocorreu apenas em
fevereiro de 2025
, portanto, recentemente.

Ora, o débito executado, por sua vez, consolidou-se com o trânsito em julgado em
março de 2017
, e os autos noticiam o nascimento de uma filha do casal (Maurício e Josiele) em
ma
io
de 2018
, fato que denota a provável existência de união estável em período concomitante ao surgimento do crédito, época em que, ao que dos autos decorre, não havia pacto regulando as relações patrimoniais das partes.

Tal cenário instaura dúvida razoável sobre o tema e demanda aprofundada instrução na origem, de tal sorte a não servir de mote às pretensões do Agravante nesta senda recursal.

No que tange o pedido de desbloqueio do valor remanescente de R$ 2.395,24 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) da conta de titularidade da CEOTTO ENGENHARIA LTDA, entendo que a manutenção da constrição é medida que se impõe, à luz das razões já expendidas pelo Juízo
a quo
em decisão subsequente.

Como bem pontuou o Magistrado, se faz necessária a preservação das constrições efetivadas,
notadamente sobre o patrimônio da empresa diretamente vinculada ao executado.

Ora, deve se ter em consideração que há uma complexa controvérsia instaurada, que envolve arguições de ilegitimidade e de autonomia patrimonial da Sra. Josiele (esposa do executado), de modo que a manutenção da constrição do patrimônio da empresa pertencente ao Executado revela-se medida impositiva.

Trata-se de um contexto em que a manutenção do bloqueio sobre o patrimônio da pessoa jurídica do Agravante se revela como garantia mínima à satisfação do crédito, ao menos até que se esclareça, com a segurança jurídica necessária, a extensão da responsabilidade dos demais envolvidos.

Nesse contexto, importa consignar, ainda, que o valor bloqueado (R$ 2.395,24 - dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), não tem, enquanto relativamente módico, o condão de impor prejuízo de grau elevado à Empresa.

Desta feita,
CONHEÇO
apenas em parte do presente Agravo de Instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

2

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)